Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702623-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELLEN AMANDA FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELLEN AMANDA FERREIRA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0744737-72.2023.8.07.0001, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. A agravante afirma que a gratuidade de justiça só pode ser indeferida quando houver nos autos elementos que indiquem a ausência dos requisitos legais. Sustenta que está desempregada e que é seu cônjuge quem arca com as despesas. Acrescenta que a contratação de advogado particular não é fundamento para indeferir a gratuidade de justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para lhe assegurar a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido em razão da gratuidade requerida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 179910302 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, os documentos juntados pela parte Autora não comprovam a sua hipossuficiência, pois o fato de sua carteira de trabalho não estar assinada por órgão empregador desde 2013, não significa que ela não exerça profissão. Ademais, a parte apenas junta o extrato de uma única conta, sem movimentação. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza seu indeferimento quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante à gratuidade é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pela parte e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) No caso dos autos, contudo, não há qualquer elemento que indique que a ora agravante possui condições de arcar com as custas do processo. Conforme relato da petição inicial, a agravante está desempregada e seu cônjuge tem arcado com as despesas corriqueiras. A agravante juntou ao processo de origem cópia de sua CTPS, que demonstra a ausência de vínculo empregatício desde 2013 (ID 179861986 dos autos de origem). Além disso, o extrato de movimentação de sua conta bancária não revela a existência de qualquer remuneração, na medida em que houve o ingresso de apenas R$ 46,00 (quarenta e seis reais) no mês de novembro de 2023 (ID 179861990 dos autos de origem). Para indeferir o requerimento de gratuidade de justiça, o Juízo de origem afirmou que a ausência de assinatura na carteira de trabalho não significa que a agravante não exerça profissão e sustentou que a parte juntou aos autos o extrato de apenas uma conta bancária. Não se pode supor que uma pessoa que está desempregada possui diversas contas bancárias e dolosamente omite tal circunstância do Juízo, considerando que, se a manutenção de apenas uma conta bancária é suficiente para a maioria da população que aufere renda, certamente também será para quem não possui vínculo empregatício. Além disso, a utilização do argumento de que a ausência de assinatura na carteira de trabalho "não significa que ela [a agravante] não exerça profissão" impõe à parte o ônus de produzir prova negativa, o que não é admissível. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. (...) 4. Juntada aos autos declaração de hipossuficiência, bem como que o agravante não percebe rendimento superiores a 5 salários mínimos, razoável é que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça, pois não se pode exigir produção de prova negativa, no sentido de demonstrar a inexistência de vínculo empregatício ou ausência de atividade remunerada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164192, 07021221220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019) (Destaquei) Por fim, a utilização, pelo Juízo de origem, da contratação de advogado particular para ajuizar a ação como motivo para indeferir a gratuidade de justiça viola frontalmente o Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (...) Portanto, sem prejuízo de análise posterior, verifico a presença dos requisitos para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024 16:29:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador